Tribunal: STF
Processo: RE 179985
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMBARGOS   DECLARATORIOS   -    OBJETO.   Os   embargos
declaratorios  devem   estar  direcionados   a  infirmar   o  acórdão
embargado,  em  relação  ao  qual  e  apontado  o  vício.  Tal medida
afigura-se impropria quando se cuida de possivel defeito constante de
decisão positiva em agravo de instrumento, no que o relator, atento a
ordem  jurídico-constitucional, teve como despicienda a inexistência,
nos  autos, da certidão  relativa ao conhecimento do aresto impugnado
mediante o extraordinário.